Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DESCUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De regra, os alimentos devem recair prioritariamente sobre os pais, de acordo com a regra prevista no artigo 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do artigo 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
2. Com o advento da maioridade civil, a necessidade aos alimentos deixa de ser presumida, sendo possível a permanência do encargo alimentar desde que demonstrada a impossibilidade de o credor prover a subsistência dele.
3. A impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento do encargo alimentar pelos genitores deve nortear a continuidade da obrigação avoenga, sendo prejudicial à discussão acerca da manutenção do binômio necessidade-capacidade contributiva. Precedente desta Corte de Justiça.
4. Em que pese os netos, todos maiores de idade, alegarem que ainda necessitam do auxílio financeiro da avó paterna para cobrir as despesas, pois se encontram em formação acadêmica, inexistem elementos probatórios sobre o contexto do pensionamento imposto à avó e hábil a atestar que a genitora não possua condições de arcar com todos esses dispêndios, a fim de provar a persistência da necessidade em relação à obrigação avoenga.
5. Além desse aspecto, considerando que a avó paterna é idosa, comprova receber modestos rendimentos de aposentadoria e experimenta saúde debilitada, não se mostra razoável a manutenção da reduzida capacidade financeira dela, mormente quando ausente demonstração de que os netos ostentem debilidade para o exercício de atividade profissional.
6. Apelação conhecida e não provida.